Tribunal: TJES
Processo: 5016894-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016894-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLOVIS CAETANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016894-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLOVIS CAETANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. CRIME HEDIONDO. CONCURSO DE CRIMES. REQUISITOS OBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por CLOVIS CAETANO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES que indeferiu pedido de indulto de pena fundamentado no Decreto Presidencial nº 8.615/2015. O agravante alega direito adquirido ao benefício, sustentando o cumprimento dos requisitos objetivos pela análise fracionada das penas (crime impeditivo e não impeditivo).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante, condenado por homicídio qualificado (crime hediondo) e roubo (crime comum) a uma pena total superior a 21 anos, preenche os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 8.615/2015 para a concessão de indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato de clemência previsto no inciso XII do art. 84 da Constituição Federal, de atribuição privativa do Presidente da República.

A aplicação do benefício pelo Poder Judiciário não é discricionária; verificados os requisitos do decreto, o magistrado tem o dever de declarar a extinção da punibilidade, possuindo a decisão natureza meramente declaratória.

O argumento de direito adquirido, previsto no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal, não prospera, pois o agravante não preenche os requisitos mínimos estabelecidos no próprio Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

A pena total do agravante (superior a 21 anos) excede o limite máximo de 8 (oito) anos fixado no inciso I do art. 1º do referido decreto.

A tese defensiva de fracionar a execução para análise isolada do crime de roubo colide frontalmente com o art. 8º do decreto, o qual determina expressamente a soma das penas correspondentes a infrações diversas para efeito da declaração do indulto.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo (AgRg no HC n. 984.380/SP), firmou entendimento de que a interpretação sistemática e literal de decretos de indulto exige a soma das penas em situações de múltiplas condenações, vedando a análise individual.

O agravante possui condenação por homicídio qualificado, delito classificado como hediondo pela Lei nº 8.072/90, o que atrai a vedação expressa à concessão do benefício contida no inciso III do art. 9º do decreto.

Mesmo na hipótese de concurso entre crime hediondo e comum, o parágrafo único do art. 8º do decreto condiciona a análise do indulto sobre o crime comum ao cumprimento prévio de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo (hediondo).

O agravante não cumpriu o requisito temporal na data de corte (25/12/2015), pois havia cumprido 13 anos, 3 meses e 4 dias de pena, sendo necessários 14 anos, 4 meses e 24 dias (correspondentes a 2/3 da pena total).

O não preenchimento dos requisitos legais mínimos configura mera expectativa de direito, não havendo ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por crime hediondo (homicídio qualificado) impede a concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, por vedação expressa do art. 9º, inciso III.

Para fins de indulto (Decreto nº 8.615/2015), o art. 8º determina a soma das penas em caso de concurso de infrações diversas, não se admitindo a análise fracionada ou isolada dos delitos para aferição do limite de pena do art. 1º, inciso I.

No concurso entre crime hediondo e comum, a análise do indulto sobre o crime comum subordina-se ao cumprimento prévio de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo (hediondo), nos termos do parágrafo único do art. 8º do Decreto nº 8.615/2015.

O não preenchimento dos requisitos objetivos previstos no decreto presidencial configura mera expectativa de direito e afasta a alegação de direito adquirido ao indulto.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 5º, inciso XXXVI; art. 84, inciso XII. Decreto Presidencial nº 8.615/2015: art. 1º, inciso I; art. 8º, caput e parágrafo único; art. 9º, inciso III. Lei nº 8.072/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 984.380/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5016894-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CLOVIS CAETANO

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA - ES30360

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por CLOVIS CAETANO em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana/ES (ID 16350053, pp. 10/11), por meio da qual indeferiu o pedido de indulto de pena com base no Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

Em suas razões recursais (ID 16350053, pp. 01/07), a Defesa sustenta, em síntese, que o agravante teria direito adquirido ao benefício. Argumenta que, à época da promulgação do decreto, o apenado já havia preenchido os requisitos objetivos, alegando o cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo (homicídio qualificado) e mais de 1/3 (um terço) da pena referente ao crime não impeditivo (roubo).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
e
mérito.

Destaca-se, inicialmente, que o indulto trata-se de ato de clemência, previsto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, consistindo em um ato político e de atribuição privativa do Presidente da República. No entanto, sua aplicação pelo Poder Judiciário não é discricionária, porquanto, uma vez verificado que o apenado preenche os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, o magistrado tem o dever de declarar o benefício, extinguindo a punibilidade do agraciado.

Dessa forma, a decisão judicial que concede o indulto possui natureza meramente declaratória.

Na hipótese em análise, a controvérsia recursal cinge-se em definir se o agravante, condenado por homicídio qualificado e roubo, faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

A d. Defesa argumenta que o indulto seria um direito adquirido do agravante contudo, tal argumento não merece prosperar.

O Direito Adquirido é um princípio estabelecido no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988. Está intimamente ligado ao princípio da Segurança Jurídica, e dispõe, essencialmente, sobre a proteção do direito do indivíduo uma vez alcançados os requisitos estabelecidos em lei. É um mecanismo de proteção nas relações jurídicas que impede os indivíduos de serem prejudicados por lei superveniente.

A luz desta concepção, verifico que o presente caso não se trata de direito adquirido, pois o Decreto Presidencial nº 8.615/2015 estabelece múltiplos e intransponíveis óbices à pretensão do agravante, conforme passo a demonstrar.

O agravante fora condenado por homicídio qualificado e roubo, com a pena total superior a 21 (vinte e um) anos. Este montante, por si só, esbarra no art. 1º, inciso I, do referido decreto, que limita o benefício a penas não superiores a 8 (oito) anos, e, mais notadamente, no art. 8º,
in verbis
:

Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

I - condenadas a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, [...]

Art. 8º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2015.

A tese defensiva de fracionar a execução para que seja analisado isoladamente o crime de roubo colide frontalmente com o referido art. 8º, que diz expressamente que as penas devem ser somadas para a concessão do indulto.

Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo, no qual se debateu a possibilidade de analisar individualmente os delitos em situações de múltiplas condenações, em face da interpretação do art. 9º do Decreto 11.846/2023:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. INDULTO NATALINO. CONDENAÇÕES POR CRIMES DIVERSOS. NECESSIDADE DE SOMA DAS PENAS PARA AFERIÇÃO DO LIMITE TEMPORAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, para fins de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.846/2023, o ora agravante preenche os requisitos. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 9º do Decreto n. 11.846/2023 determina que, para a declaração do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas, inclusive nos casos em que há concurso com crime impeditivo.

4. O art. 2º, II, do referido decreto exige que o total das penas privativas de liberdade não ultrapasse 12 anos, sendo esse o limite objetivo para concessão do indulto às pessoas condenadas por crime praticado sem violência ou grave ameaça.

5. O paciente foi condenado a 16 anos de reclusão pelos crimes de furto e homicídio qualificados, ultrapassando o limite temporal previsto no decreto, não preenchendo, assim, os requisitos legais para o benefício.

6. A interpretação sistemática e literal do decreto não permite considerar as penas individualmente quando há múltiplas condenações, tampouco afastar a soma para viabilizar o benefício, sob pena de afronta ao critério normativo definido no art. 9º. IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Decreto n. 11.846/2023 exige a soma das penas correspondentes a infrações diversas para aferição do limite temporal para concessão de indulto, nos termos do art. 9º. 2.

Ultrapassado o limite de 12 anos previsto no art. 2º, II, do decreto, o benefício do indulto não é cabível, ainda que as condenações não sejam simultâneas ou referentes ao mesmo processo."

(AgRg no HC n. 984.380/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)

Ademais, o agravante foi condenado por homicídio qualificado, delito classificado como crime hediondo pela Lei nº 8.072/90. O art. 9º, inciso III, do decreto presidencial exclui expressamente os condenados por crimes dessa natureza do rol de beneficiários.

Por fim, mesmo na hipótese de concurso de crimes (hediondo e comum), o parágrafo único do art. 8º condiciona a análise do indulto sobre o crime comum ao cumprimento prévio de dois terços (2/3) da pena correspondente ao crime impeditivo.

Conforme apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, o agravante não cumpriu este requisito temporal. A fração de 2/3 da pena total (21a 7m 6d) equivaleria a 14 anos, 4 meses e 24 dias. Contudo, na data de corte (25/12/2015), o reeducando havia cumprido apenas 13 anos, 3 meses e 4 dias, tempo insuficiente.

Dessa forma, não tendo o apenado preenchido os requisitos legais mínimos, não há que se falar em direito adquirido, mas sim em mera expectativa de direito, não havendo ilegalidade na decisão que indeferiu o benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)